Tribunal: TJMT
Processo: 1005019-34.2021.8.11.0007
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005019-34.2021.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[LETICIA DE PAULA CASTRO - CPF: 033.428.661-10 (APELANTE), VALNIR TELLES DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 001.691.541-06 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), LETICIA DE PAULA CASTRO - CPF: 033.428.661-10 (APELADO), VALNIR TELLES DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 001.691.541-06 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO MÉDICO. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. ISENÇÃO DE CUSTAS. RECURSOS PROVIDOS EM PARTE.

I. Caso em exame:

1. Recursos de apelação cível interpostos pela parte autora e pela Fazenda Pública contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de indenização por danos morais, em razão do esquecimento de compressas de gaze no corpo da paciente após o parto. A sentença fixou o montante indenizatório em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e condenou o réu ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se está configurada a responsabilidade civil do Estado pelo esquecimento de compressas cirúrgicas no corpo da paciente após procedimento de parto; (ii) se o valor fixado para a indenização por danos morais é excessivo, considerando os precedentes da Corte em casos similares, justificando sua redução; (iii) se o termo inicial dos juros de mora foi estabelecido conforme a Súmula n. 54 do STJ, bem como se há isenção do Estado quanto às custas processuais.

III. Razões de decidir:

3. Configura-se a responsabilidade civil do Estado por ação comissiva resultante da falta de dever de cuidado do médico responsável pelo parto, que deixou compressas cirúrgicas no interior da parturiente. O dano suportado pela vítima configura uma lesão à sua dignidade e integridade física, ensejando o dever de reparação.

4.
A aplicação do método bifásico, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça (STJ), permite a fixação equitativa da indenização, considerando-se os precedentes e as circunstâncias do caso concreto. O valor do dano moral foi reduzido de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

5.
A incidência dos juros moratórios é fixada a partir do evento danoso, conforme a Súmula n. 54 do STJ, uma vez que se trata de responsabilidade extracontratual. Assim, os juros são calculados com base nos índices oficiais aplicáveis à caderneta de poupança, desde o evento danoso, e a partir de 9.12.2021, aplica-se a taxa SELIC, vedada a cumulação com outro índice de correção monetária.

6.

O Estado de Mato Grosso é isento do pagamento de custas, conforme
art. 3º, I, da Lei Estadual n. 7.603/2001, com a redação dada pela Lei Estadual n. 11.077/2020.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recursos providos em parte.

Tese de julgamento:
“1. O Estado responde civilmente pela negligência de seus agentes em condutas culposas na prestação de assistência à saúde, sujeitando-se ao dever de reparação por danos morais. 2.
O valor da indenização por danos morais deve ser fixado de forma proporcional e razoável, considerando as circunstâncias do caso e os precedentes, admitida a redução do
quantum
quando excessivo. 3. Em casos de responsabilidade extracontratual, o termo inicial dos juros moratórios é a data do evento danoso, conforme a Súmula n. 54 do STJ. 4.
O Estado de Mato Grosso é isento do pagamento de custas, nos termos do
art. 3º, I, da Lei Estadual n. 7.603/2001, com a redação dada pela Lei Estadual n. 11.077/2020.
”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, X, e 37, § 6º; CPC, art. 85, § 11; Lei Estadual n. 7.603/2001, art. 3º, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AREsp 1717869/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 20.10.2020; STJ, REsp 1152541/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 13.9.2011; TJMT, N.U 0011064-26.2011.8.11.0006, Rela. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 11.3.2024; TJMT, N.U 0000504-86.2015.8.11.0005, Rel. Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 29.5.2023; TJMT, N.U 0026852-38.2012.8.11.0041, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 5.2.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recursos de apelação cível interpostos por
LETÍCIA DE PAULA CASTRO
e pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta (MT) que, nos autos da ação de indenização por danos morais n. 1005019-34.2021.8.11.0007, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

E ainda condenou o réu ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

A apelante LETÍCIA DE PAULA CASTRO (Id. 236772237) assevera que o valor arbitrado a título de danos morais não atende às finalidades pedagógica, punitiva e compensatória, uma vez que “
não se trata de um mero esquecimento de corpo estranho no interior da apelante, mais, sim, de um conjunto de circunstâncias negativas praticadas pelo apelado que autorizam a fixação de um valor indenizatório mais elevado, devendo ser particularmente analisadas e sopesadas para considerar o valor de apenas R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) como irrisório
”.

Afiança que os juros moratórios incidem a partir da data do evento danoso, nos termos da Súmula n. 54 do c. Superior Tribunal de Justiça.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso para majorar a indenização por danos morais ao valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), bem como para fixar a data do evento danoso como termo inicial dos juros de mora.

Sem contrarrazões.

O apelante ESTADO DE MATO GROSSO (Id. 236772238) alega não haver nexo de causalidade entre a conduta que lhe é imputada e o dano sofrido pela vítima, tampouco prova de culpa ou dolo do agente na prestação de assistência à saúde, afastando, assim, o dever de indenizar.

Pontua que, caso mantida a condenação, o valor da indenização deve ser reduzido, pois o montante arbitrado em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) mostra-se excessivo. Ademais, não é cabível a condenação ao pagamento de custas, uma vez que é isento.

Desse modo, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e, por consequência, julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor da indenização por danos morais, bem como pela exclusão da condenação ao pagamento de custas.

Contrarrazões apresentadas por LETÍCIA DE PAULA CASTRO no Id. 236772242, pugnando pelo não provimento do recurso.

O órgão ministerial se manifestou no Id. 250874656, apontando a inexistência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção.

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Conforme relatado, cuida-se de recursos de apelação cível interpostos por
LETÍCIA DE PAULA CASTRO
e pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta (MT) que, nos autos da ação de indenização por danos morais n. 1005019-34.2021.8.11.0007, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

E ainda condenou o réu ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Começo pelo exame do recurso de apelação do ESTADO DE MATO GROSSO, pois eventual provimento a ele prejudica o recurso de LETÍCIA DE PAULA CASTRO.

1. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO ESTADO DE MATO GROSSO.

Na origem, alega-se que o médico que realizou o parto normal da autora, no Hospital Regional de Alta Floresta (MT) teria deixado compressas de gaze no interior da vagina da parturiente, o que lhe causou dor, desconforto e constrangimento por um longo período de 27 (vinte e sete) dias, até que fossem finalmente removidas.

A Constituição da República Federativa do Brasil dispõe que “
são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação
” (art. 5º, X). Quanto à responsabilidade civil do Estado (em sentido
lato
) pelo dano causado ao particular, a pessoa jurídica de direito público responderá “
pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
” (art. 37, § 6º).

No entanto, a responsabilidade civil da Administração Pública não se sustenta sem que seja comprovado o nexo de causalidade entre o evento danoso e uma conduta atribuída a ela e, nos casos de omissão do Poder Público, exige-se, ainda, a comprovação da culpa, elemento tipificador da responsabilidade subjetiva.

“
No caso de omissão do Poder Público os danos em regra não são causados por agentes públicos. São causados por fatos da natureza ou fatos de terceiros. Mas poderiam ter sido evitados ou minorados se o Estado, tendo o dever de agir, se omitiu.

Isto significa dizer que, para a responsabilidade decorrente de omissão, tem que haver o dever de agir por parte do Estado e a possibilidade de agir para evitar o dano. [...]. A culpa estará embutida na ideia de omissão. Não há como falar em responsabilidade objetiva em caso de inércia do agente público que tinha o dever de agir e não agiu, sem que para isso houvesse razão aceitável.
” (DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella.
Direito administrativo
. 30. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017,

p. 828).

“
No Brasil, a regra geral de responsabilização civil do Estado varia conforme se trate de ação ou omissão. Na conduta comissiva, o ente público responde objetivamente; na omissiva, subjetivamente. Justifica-se a responsabilidade subjetiva sob o argumento de que nem toda omissão estatal dispara, automaticamente, dever de indenizar.
Do contrário seria o Estado transformado em organismo segurador universal de todos contra tudo.
” (STJ, AREsp 1717869/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 20.10.2020, DJe 1º.12.2020).
[sem destaque no original].

Para evitar tautologia, transcrevo parte dos fundamentos da sentença proferida pelo d. Juízo
a quo
:

“
Declara a autora que, no dia 02/12/2020, passou por procedimento de parto normal induzido no Hospital Regional de Alta Floresta/MT, realizado pelo médico Emanuel Joaquim Silva Monteiro - CRM205937, em conjunto com o assistente médico Alexandre Corrêa Fernandes – CRM 3882.

Todavia, extrai-se dos autos (Id. 64025632), bem como no depoimento pessoal colhido em audiência, que do momento do parto em diante, a requerente foi submetida a uma série de negligências, omissões e violências obstétricas.

Consoante descrito pela requerente, da realização de uma Manobra de Kristeller, altamente desaconselhada pela Organização Mundial da Saúde – OMS (Organização Pan-Americana da Saúde. Recomendações assistenciais para prevenção, diagnóstico e tratamento da hemorragia obstétrica. Brasília: OPAS; 2018), adveio uma laceração perineal e a sutura de 05 (cinco) pontos cirúrgicos.

Em seguida, após receber alta hospitalar, continuou a sentir fortes e incapacitantes dores, que a impediram de amamentar de forma eficaz a sua filha recém-nascida.

[...]

Somente com o auxílio da sua mãe, conseguiu identificar um corpo estranho em seu canal vaginal e tão somente no dia 29/12/2020, a autora foi submetida a exame ginecológico, com médico da rede particular, que retirou o referido objeto.

Constatado em consultório, bem como disposto nas fotos anexadas aos autos, tratava-se de compressas cirúrgicas, que teriam sido esquecidas em sua vagina no entretempo dos procedimentos realizados no parto.

[...]

É fato que este prejuízo encontra-se mais do que configurado em toda a jornada de sofrimento imposta à autora em um momento de vulnerabilidade, como ter sido submetida a intervenções médicas agressivas e obsoletas, tal como as dores, o sofrimento, a humilhação e o vexame decorrentes do esquecimento de um objeto estranho em seu corpo pelo período de quase um mês.

Acrescido a isso, houve a incapacidade da requerente de nutrir e cuidar com dignidade de sua filha recém-nascida durante o seu primeiro mês de vida, haja vista que não conseguia sequer sentar-se para amamentar.

[...]

Configurado o dano, analiso o nexo causal.

Está mais do que claro que foram justamente as condutas médicas realizadas no decorrer do procedimento do parto que levaram ao dano sofrido.

Seja de modo comissivo, com o uso de procedimento de expulsão do feto sem o cuidado necessário (Manobra de Kristeller), que levou à laceração perineal, seja de maneira omissiva, com o esquecimento de compressas cirúrgicas no interior do canal vaginal da autora.
” (Id. 236772229 – Págs. 1/4).

Os fundamentos apresentados pelo d. Juízo
a quo
mantiveram-se incólumes diante das alegações em sentido contrário. De fato, a declaração do médico especialista em cirurgia geral, datada de 29.12.2020, consignou que a paciente Letícia de Paula Castro foi submetida a um procedimento para “
retirada de curativo vaginal
” (Id. 236772169), acompanhada de fotografias (Id. 236772170), demonstrando a conduta negligente do servidor responsável pelo parto, uma vez que ele deixou algumas compressas de gaze no interior da vagina da parturiente por um longo período de 27 (vinte e sete) dias, até que fossem finalmente removidas.

Dessa forma, compete ao Estado de Mato Grosso responder pelas consequências decorrentes da conduta negligente de seu agente, consistente no esquecimento de compressa de gaze no interior do corpo da paciente, impondo-se o dever de indenizar.

Nesse sentido, decidiu esta e. Corte em julgamento de caso similar:

“
A conduta do médico e do hospital consistente no esquecimento de gaze cirúrgica no interior do corpo da paciente configura conduta culposa, que enseja a reparação, de forma solidária, pelos danos por ela suportados
” (TJ-MT, N.U 0026852-38.2012.8.11.0041, Rel. Des. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 5.2.2020, publicado no DJE 17.2.2020).

Quanto ao valor do dano extrapatrimonial, possível a adoção do método bifásico, já adotado, de há muito, pelo c. Superior Tribunal de Justiça, para fixação equitativa da indenização, de modo a evitar arbitrariedade de critérios unicamente subjetivos do julgador:
i
) “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes
”; e
ii
) “
Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo a determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (STJ, REsp 1152541/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 13.9.2011, DJe 21.9.2011).

As cc. Câmaras de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal de Justiça, em julgamento de casos de conduta negligente de médico do Sistema Único de Saúde (SUS), consistente no esquecimento de corpo estranho no interior do paciente, têm arbitrado o valor da indenização por danos morais,
no patamar mínimo de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e máximo de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais)
, conforme informações retiradas dos autos n.
1004246-95.2021.8.11.0004
(Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro) e n. 0000367-93.2014.8.11.0020 (Rela. Desa. Graciema Ribeiro de Caravellas).

No caso, entendo que o valor arbitrado em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) apresenta-se desproporcional, ao ultrapassar os patamares jurisprudenciais encontrados em situações similares julgadas nas cc. Câmaras de Direito Público e Coletivo e não há justo motivo que autorize a extrapolação desse limite.

Assim, diante do caso concreto, ao se levar em consideração os princípios da proporcionalidade e razoabilidade,
fixo o valor da indenização por danos morais em R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
.

Por fim, incabível a condenação do ente público ao pagamento de custas, por ser isento, conforme dispõe o art. 3º, I, da Lei Estadual n. 7.603/2001, com a redação dada pela Lei Estadual n. 11.077/2020, observado que não se trata de hipótese de restituição de eventuais custas e despesas processuais antecipadas pela autora no curso do processo, uma vez que é beneficiária da gratuidade da justiça.

Dessa forma, a hipótese é de dar parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO para reduzir a indenização por danos morais para o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), bem como para excluir a condenação ao pagamento de custas, conforme o
art. 3º, I, da Lei Estadual n. 7.603/2001, com a redação dada pela Lei Estadual n. 11.077/2020.

2. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR LETÍCIA DE PAULA CASTRO.

Com o provimento parcial do recurso do ESTADO DE MATO GROSSO para reduzir o valor da indenização por danos morais, fica prejudicado o pedido de majoração da verba indenizatória.

Passo ao exame da questão remanescente, qual seja, a incidência dos juros moratórios a partir do evento danoso, nos termos da Súmula n. 54 do c. Superior Tribunal de Justiça, uma vez que a sentença determinou que a correção monetária e os juros de mora incidiriam apenas a partir da data do julgamento.

De fato, os juros de mora incidem a partir da data do evento danoso, por se cuidar de responsabilidade extracontratual, conforme decidiu esta c. Câmara em julgamento de caso similar.

“
Os juros moratórios incidentes sobre os danos morais decorrentes de responsabilidade extracontratual fluem a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ) e a correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ).
” (TJ-MT, N.U 0011064-26.2011.8.11.0006, Rela. Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 11.3.2024, publicado no DJE 25.3.2024).

“
Tratando-se de responsabilidade extracontratual, o termo inicial dos juros moratórios, a teor da Súmula n. 54, do STJ, é a data do evento danoso.
” (TJ-MT, N.U 0000504-86.2015.8.11.0005, Rel. Des. MÁRCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 29.5.2023, publicado no DJE 12.6.2023).

Assim, a hipótese é de dar parcial provimento ao recurso de apelação interposto por LETÍCIA DE PAULA CASTRO para determinar a incidência de juros moratórios, calculados com base nos índices oficiais de remuneração básica e nos juros aplicáveis à caderneta de poupança, a partir da data do evento danoso.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
: (i)
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO para reduzir a indenização por danos morais para o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), bem como para excluir a condenação ao pagamento de custas, conforme o
art. 3º, I, da Lei Estadual n. 7.603/2001, com a redação dada pela Lei Estadual n. 11.077/2020; e (ii)
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
LETÍCIA DE PAULA CASTRO para determinar a incidência de juros moratórios, calculados com base nos índices oficiais de remuneração básica e nos juros aplicáveis à caderneta de poupança, a partir da data do evento danoso, mantida a incidência da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), a partir de 9.12.2021, vedada a cumulação com outro índice de correção monetária ou de juros de mora.

Deixo de majorar os honorários de sucumbência, com fundamento no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, uma vez que o recurso interposto pela parte sucumbente foi parcialmente provido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024